Tribunal: STF
Processo: Rcl 34560
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VENDA DE SUBSIDIÁRIA DA PETROBRÁS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas infraconstitucionais. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.